Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagar ao autor R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral, declarando quitado o boleto pago em 08/07/2023. Nas razões recursais o réu assevera a ausência de configuração de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para afastar as condenações, e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de compensação por dano moral. Aduz que anotações negativas precedentes do nome do autor obstam a indenização por dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56124136), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 56124139 e ID 56124139) e contrarrazoado (ID 56124142).

3. Cuida-se de relação de consumo, amoldando-se autor e réu nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. O documento ID 56121853 é alusivo de que o autor quitou antecipadamente seu débito de R$ 486,23 no dia 07/07/2023, o qual tinha o dia 8/07/2023 como data aprazada para pagamento. Todavia, verifica-se pelo documento de ID 56121856 que a instituição bancária ré promoveu a anotação negativa em órgão de proteção no nome do autor em razão do mesmo débito que já havia sido quitado, restando demonstrado o ato ilícito (art. 186 e 927/CCB) e a falha na prestação do serviço.

5. A teor do art. 14/CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6. Ademais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, caso destes autos.

7. Relativamente ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, este deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito do indenizado, pelo que observando-se tais princípios norteadores do arbitramento e em que pese ocorrido na modalidade 'in re ipsa', merece acolhimento o pedido do recorrente para redução do quantum fixado para R$ 1.000,00.

8. Vale dizer que o valor de R$ 1.000,00 guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar dano moral experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.

9. Demais disso não incide na hipótese o Enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, vez que as anotações precedentes já estavam excluídas quando da inscrição tratada nos autos.

10. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021, não merecendo reparos a sentença neste tema.

11. Não merece acolhida o pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20%, mormente ausente argumentos suficientes para tanto nas contrarrazões.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por compensação por dano moral para R$ 1.000,00. Sem condenação em honorários advocatícios, pois inexistente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.